Tribunal: TJMT
Processo: 1022879-06.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022879-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA CINTRA RASCHEJA - CPF: 028.635.211-79 (ADVOGADO), VILSON GONCALVES - CPF: 028.518.529-22 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BRUNO CORREA RASCHEJA - CPF: 164.742.870-04 (PROCURADOR), JOAO ORENIO GROSS - CPF: 345.815.100-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CATUCHO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.191.400/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022879-06.2020.8.11.0000

AGRAVO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM PELO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE E DA POSSE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu
o pedido de manutenção de posse sobre o veículo penhorado, porquanto não comprovada efetivamente a posse e a propriedade do bem ao embargante de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por VILSON GONCALVES de decisão que, nos Embargos de Terceiro opostos a Execução de Título extrajudicial movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na desconstituição da penhorado que recaiu em veículo de sua propriedade, com a manutenção da posse do bem, bem como a liberação de emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV) para circulação.

Diz que o veículo era de titularidade de João Orênio Gross, mas foi vendido ao Agravante, atual proprietário do bem, com utilização do bem para cumprir seus compromissos diários.

Defende que pagou o preço ajustado ao antigo proprietário e que não pode ser prejudicado pela inércia do Sr. João Orênio Gross, que, por sua vez, não pagou os débitos perseguidos na ação executiva.

Afirma que detém a posse direta do bem antes da penhora, o que releva, no seu entender, ser possuidor de boa-fé. Adiciona que a falta de registro do título da aquisição do bem não impede que o adquirente exercite em juízo a defesa da posse do bem.

Anota que as restrições judiciais citadas na decisão agravada já foram baixadas e não impedem a regularização do bem junto ao DETRAN/MT.

Requer ao final seja deferida a manutenção na posse do bem penhorado, bem assim determinada à emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV) para circulação.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id 69744450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Busca o agravante o provimento do recurso para ser mantido
na posse do bem penhorado, com a liberação de emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV) para circulação.

No caso, restou comprovado que o veículo penhorado está registrado junto ao órgão de trânsito em nome do executado e o terceiro embargante, ora agravante, não comprovou ser o real proprietário do bem.

No mais, saber se o agravante detém a posse do bem ou, ainda, se operou a tradição da coisa é matéria atrelada ao próprio mérito dos Embargos de Terceiro com ampla dilação probatória, cuja análise escapa da via estreita do presente recurso.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. decisão agravada:

“(...) Com efeito, analisando a pretensão ajuizada, observa-se que a probabilidade do direito não se faz presente.

Nesta senda, analisando os documentos atrelados à inicial,
observa-se que, perante o DETRAN, o veículo é de titularidade de João Orênio Gross (IDs. 38868670 e 38868672)
, sendo esta
pessoa quem figura como executado nos autos da execução número 0000442-13.1996.8.11.0005, promovida pelo Banco do Brasil, que tramita perante este Juízo, distribuída em 11.11.1996.

Neste contexto, observa-se que as supostas alienações que resultaram na propriedade do veículo ao embargante (comunicação de venda em 26/01/2018 – ID. 38868673; procuração pública datada de 06.07.2020 – ID. 38868666) foram realizadas quando já tramitava contra o autor a referida execução, demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, sendo, em princípio, ineficazes tais transações quanto ao Banco exequente/embargado, conforme art. 792, IV e § 1° do CPC.

Ademais, além da constrição derivada da execução promovida contra o titular do veículo perante este Juízo, infere-se que no prontuário do veículo (ID. 38868672)
há outras quatro restrições judiciais determinadas por outros Juízos, anteriores a ora contestada, as quais, igualmente, impedem a regularidade do bem perante o DETRAN e, por conseguinte, sua livre e regular circulação
.

Assim, não vislumbro,
em seara de cognição sumária, presente a probabilidade de direito, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência
. (...)”.(G.N)

Assim, correta a decisão que indeferiu o pedido de manutenção de posse sobre o veículo penhorado, porquanto não comprovada efetivamente a posse e a propriedade do bem ao agravante.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021